Tribunal: TCU
Processo: 017.475/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014, autuada para analisar operações de financiamentos a ente público estrangeiro para apoiar serviços de engenharia relacionados à construção de gasodutos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do TC Processo 034.365/2014-1 em obediência ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , decisão essa que, entre outras medidas, determinou à então SeinfraPetróleo, atual Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), a análise das operações de financiamento à exportação de serviços relacionados a gasodutos realizados no exterior, celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei 8.443/92, em: 9.1. acolher as razões de justificativa dos responsáveis Luciano Galvão Coutinho e Demian Fiocca quanto ao item a.1 do Despacho à peça 173; 9.2. acolher as razões de justificativa dos seguintes responsáveis quanto ao item a.2 do Despacho à peça 173: André de Barros Ruttimann, Cristiana Starling de Moraes, Marta Cunha da Cruz Machado, Vinícius Santiago Lamas, André Taveira Cruz, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Elydia Mariana Gonçalves Silva, Vitor de Bragança Freixo, Leonardo Botelho Ferreira, Bruno Castelo Branco, Pablo Barrio Arconada, Ângela Regina Pereira de Carvalho, Luiz Filipe de Castro Neves e Márcia Cristina da Silva Dias; 9.3. acolher as razões de justificativa de Márcia Cristina da Silva Dias quanto ao item a.3 do Despacho à peça 173; 9.4. acolher as razões de justificativa dos seguintes responsáveis quanto ao item a.5 do Despacho à peça 173: Luciano Galvão Coutinho, Demian Fiocca, Roberto Zurli Machado, João Carlos Ferraz, Luiz Fernando Linck Dorneles, Mauricio Borges Lemos, Elvio Lima Gaspar, Júlio Cesar Maciel Ramundo, Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos, Wagner Bittencourt de Oliveira, Carlos Gastaldoni e Luciene Ferreira Monteiro Machado; 9.5. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Ângela Regina Pereira de Carvalho, Armando Mariante de Carvalho, Demian Fiocca, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva e Luiz Filipe de Castro Neves, quanto aos itens a.1, a.3, a.4 e a.6 do Despacho à peça 173, sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.6. comunicar esta decisão ao BNDES e aos responsáveis; 9.7. comunicar esta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.4 do Acórdão 1265/2023-TCU-Plenário (TC Processo 008.339/2023-6 ), que apreciou Solicitação do Congresso Nacional sobre as operações de crédito do BNDES realizadas com estados estrangeiros; e, 9.8. arquivar estes autos.